Tribunal: TJDFT
Processo: 0778553-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0778553-63.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANGELINA LAUDELINA DOS REIS GONCALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de uniformização de jurisprudência decorrente de alegada divergência entre a interpretação dada à matéria objeto dos autos por esta Terceira Turma Recursal e o entendimento conferido ao tema pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Turma Nacional de Uniformização. A Lei 12.153/2009 estabelece em seu art. 20 que "os Tribunais de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando os procedimentos a serem adotados para o processamento e o julgamento do pedido de uniformização e do recurso extraordinário." O TJDFT editou, no âmbito dos juizados especiais, a Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, que estabeleceu o Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, regulamentando a matéria. Em seu art. 91 estabelece que o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso; pelo Ministério Público, nos processos em que sua intervenção seja necessária ou por qualquer juiz de turma recursal, de ofício e preliminarmente, ao dar voto em sessão de julgamento. Trata-se, portanto, de instrumento processual que tem por objetivo evitar, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, interpretações diversas sobre questões jurídicas idênticas. Assim, o Pedido de Uniformização de Jurisprudência configura meio de uniformização dos julgados e coesão de jurisprudência local, sendo incabível o pedido formulado nos autos. Ressalte-se, ademais, que o Pedido de Uniformização de Jurisprudência não configura sucedâneo recursal de modo que, nas hipóteses em que se mostra cabível, deve ser suscitado nas razões do recurso inominado, e não como peça autônoma trazida aos autos após o julgamento do mérito de sua insurgência recursal. Portanto, não conheço do pedido. Certifique-se o trânsito em julgado. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator